Tribunal: TJDFT
Processo: 0709435-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709435-79.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO MALVA NETO APELADO: S/A O ESTADO DE S.PAULO, DANIEL WETERMAN DA SILVA, JULIA AMADO XAVIER DE OLIVEIRA AFFONSO, TACIO LORRAN SOARES SILVA, VINICIUS VALFRE PEREIRA DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 55667795, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 04a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Int. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora